Tribunal: STM
Processo: 7000200-89.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DECISÃO DENEGATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO EM SEDE DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade encontra previsão legal nos termos do art. 538 do CPPM. Contudo, a mencionada disposição legal é de caráter genérico, o que torna imperiosa a sua complementação, que se dá, no presente caso, pelas disposições do Regimento Interno desta Corte.
2. Ao cotejar os dispositivos legais pertinentes, verifica-se a ausência de previsão regimental, para fins de manejo dos Infringentes contra Decisão deste Tribunal em sede de julgamento de Conselho de Justificação.
3. A questão de admissibilidade ou não dos Embargos Infringentes, no caso específico de Conselho de Justificação, restringe-se a uma questão essencialmente processual.
4. Assim, em respeito ao Princípio da Taxatividade, não se poderia admitir os Infringentes, no caso de Conselho de Justificação, por falta de previsão no RISTM.
5. Tal princípio, corroborado pelo Princípio da Unirrecorribilidade ou singularidade, que dispõe sobre a incidência de apenas um recurso para cada decisão processual, impede a utilização dos Infringentes.
6. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
31/05/2023, 12:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450734085313&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000200-89.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB RJ86052)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER A DECISÃO
AGRAVADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

31/05/2023, 12:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450734085313&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

31/05/2023, 12:19
:: 40001351948 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
1/8
AGRAVO INTERNO Nº 7000200-89.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
AGRAVANTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB RJ86052)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE. DECISÃO DENEGATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO EM SEDE DE
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. O recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade encontra
previsão legal nos termos do art. 538 do CPPM. Contudo, a
mencionada disposição legal é de caráter genérico, o que torna
imperiosa a sua complementação, que se dá, no presente caso, pelas
disposições do Regimento Interno desta Corte.
2. Ao cotejar os dispositivos legais pertinentes, verifica-se a ausência
de previsão regimental, para fins de manejo dos Infringentes contra
Decisão deste Tribunal em sede de julgamento de Conselho de
Justificação.
3. A questão de admissibilidade ou não dos Embargos Infringentes, no
caso específico de Conselho de Justificação, restringe-se a uma
questão essencialmente processual.
4. Assim, em respeito ao Princípio da Taxatividade, não se poderia
admitir os Infringentes, no caso de Conselho de Justificação, por falta
de previsão no RISTM.
5. Tal princípio, corroborado pelo Princípio da Unirrecorribilidade ou
singularidade, que dispõe sobre a incidência de apenas um recurso para
cada decisão processual, impede a utilização dos Infringentes.
6. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000200-89.2023.7.00.0000
40001351948 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 12:19
:: 40001351948 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
2/8
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar o presente agravo interno, para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a decisão agravada.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do
Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA, contra decisão deste Relator, datada
de 14/2/2023, que nos termos do art. 13, inciso V, do Regimento Interno deste
Tribunal Superior, inadmitiu e negou seguimento aos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000452-63.2021.7.00.0000/DF, por ausência de amparo legal, que
buscava reformar a decisão deste Tribunal para considerar o referido Oficial
justificado. (EI, Evento 42).
Tal decisão teve por fundamento a inexistência de previsão Regimental
de manejo de Embargos Infringentes contra as decisões da Corte em sede de
julgamentos de Conselhos de Justificação, em observância ao Princípio da
taxatividade dos recursos.
No caso concreto, o ora Agravante opôs os Infringentes em face do
Acórdão exarado, nos autos do Conselho de Justificação (CJ) nº
7000093.50.2020.7.00.0000, publicado Dje nº 097, de 9/6/2021, cuja ementa é a
seguinte: (CJ, Evento 73):
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE EM FACE DA SUSPEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO.
ALEGADA AMIZADE COM O OFICIAL DENUNCIANTE. COMPROVAÇÃO DE
MERA
RELAÇÃO
PROFISSIONAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR.
INTEMPESTIVIDADE.
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS ALÉM DO PRAZO LEGAL. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. PECULIARIDADE E COMPLEXIDADE DA CAUSA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
AUSÊNCIA
DA
INTEGRALIDADE
DA
DOCUMENTAÇÃO.
NÃO
ESPECIFICAÇÃO DAS PEÇAS FALTANTES. PRESENÇA NOS AUTOS DOS
TERMOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR
DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE REQUISITOS PARA
INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. ART.
81, § 3º, DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. ARGUIÇÃO
DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
7000200-89.2023.7.00.0000
40001351948 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 12:19
:: 40001351948 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
3/8
SESSÃO SECRETA DO CONSELHO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. FASE DE DEFESA PRÉVIA.
IMPERTINÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS
ELEMENTOS DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO SUBMISSÃO DO JUSTIFICANDO À PRÉVIA INSPEÇÃO DE
SAÚDE MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. IMBRICAÇÃO DA
MATÉRIA COM O MÉRITO. ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
INDEFERIMENTO PARA GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS EM SISTEMAS
AUDIOVISUAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO
DE NULIDADE. INTERFERÊNCIA DA ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE AS
SESSÕES DO CONSELHO. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO. NATUREZA
TÉCNICA DE APOIO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR.
EXTRAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS. ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. VISTA OBRIGATÓRIA À PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA
MILITAR.
PEDIDO
PREJUDICADO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO POR MEMBRO DA
CORTE.
INOBSERVÂNCIA
DA
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA.
ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO PELO COMANDANTE DA MARINHA.
AUSÊNCIA
DE
INTERVENÇÃO
DA ADVOCACIA-GERAL
DA
UNIÃO.
IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 5.836/1972.
ESPECIALIDADE DA NORMA. JUSTIFICANDO ASSISTIDO POR ADVOGADO
CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. SUCESSIVAS PRISÕES RIGOROSAS NO
INTERVALO DE UM ANO. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS. CONDUTA
IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO PATRIOTISMO E AOS PRECEITOS ÉTICOS
MILITARES.
ALEGADA
PERSEGUIÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
INEFICIÊNCIA
DO
JUSTIFICANTE.
OFICIAL
CONSIDERADO CULPADO. INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO POR MAIORIA.
A amizade decorrente da relação profissional entre os Oficiais integrantes do
Conselho, e até mesmo com uma ou outra testemunha, não configura a hipótese de
suspeição de qualquer deles. Os fatos se deram no âmbito do Grupamento de
Mergulhadores de Combate e, por essa razão, é natural que os integrantes que
venham a compor o Conselho sejam da mesma especialidade técnica do
Justificante, muitas vezes com exercício de ofícios no mesmo setor. Preliminar
rejeitada por unanimidade. Apesar da regra estabelecida no art. 11 da Lei nº
5.836/1972, não existe imposição de sanção para o seu descumprimento. Há casos
em que a condução do processo naturalmente exigirá um empenho maior de seus
envolvidos na apuração da verdade. Não se verifica nenhum atraso
demasiadamente longo, pois o relatório foi apresentado à Defesa 12 (doze) dias
após a expiração do prazo, contado da instauração do Conselho, período
considerado razoável em face da complexidade dos fatos constantes dos autos.
Rejeição da preliminar por unanimidade. Em face da vasta documentação acostada
aos autos, não há como prosperar a arguição de cerceamento de defesa, se não há a
especificação de eventual documento faltante nos autos. Rejeição da preliminar.
Decisão unânime. A preliminar de nulidade por ausência de tipicidade e de
7000200-89.2023.7.00.0000
40001351948 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 12:19
:: 40001351948 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
4/8
requisitos para a instalação do Conselho de Justificação é matéria que se conecta
com o mérito processual, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM, e por essa razão,
não deve ser conhecida. Decisão unânime. Não procede a arguição de nulidade
pretendida por violação da publicidade dos atos administrativos, na medida em que
o Justificante, à exceção da sessão para deliberação do relatório, presenciou todos
os atos do Conselho de Justificação em audiência aberta, conforme as atas
acostadas aos autos, nas quais esteve a todo tempo acompanhado por seu
advogado. Preliminar rejeitada por maioria. Pedidos formulados na fase de defesa
prévia que se mostram impertinentes, tais como a juntada de fichas de
transgressões de todo o efetivo da OM, além de relatório de visitas médicas do
Justificando durante a prisão disciplinar. Diligências que não têm o condão de
esclarecer as dúvidas pertinentes nos processos, mas relacionadas a fatos ocorridos
durante o cumprimento das infrações disciplinares, período esse alcançado pela
preclusão consumativa. Preliminar rejeitada por unanimidade. Ausência de
demonstração da imprescindibilidade de submissão do Justificante à inspeção de
saúde mental. Não consta dos autos nenhum elemento que assegure a falta, integral
ou parcial, da sua capacidade de discernimento, a ponto de isentá-lo da
responsabilidade pelas infrações cometidas. Rejeição da preliminar. Decisão
unânime. Nem todos os órgãos do Poder Executivo dispõem de sistema eletrônico
próprio para tramitação dos feitos administrativos. Por essa razão, não é
imprescindível que os depoimentos sejam registrados em mídia digital, bastando
que sejam reduzidos a termo, como sempre ocorreu em processos dessa espécie. No
presente Conselho de Justificação, as declarações estão devidamente reproduzidas
mecanicamente e assinadas pelos membros do Conselho e pelos respectivos
depoentes. Preliminar que se rejeita por unanimidade. Mesmo diante da hipótese de
eventual atuação de algum funcionário da assessoria jurídica nas sessões do
Conselho, não se pode impedir que seus membros se valham de consultoria ou de
opiniões técnicas acerca do processo. Isso não o invalida, apenas previne os
oficiais de cometerem equívocos processuais. Preliminar que se rejeita por decisão
unânime. Revela-se prejudicado o pedido de extração de peças para
encaminhamento ao Ministério Público Militar em face da previsão de vista
obrigatória dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Decisão unânime.
Mesmo que o Código de Processo Civil estabeleça, em seu art. 75, inciso I, que a
União será representada em juízo, ativa e passivamente, pela Advocacia-Geral da
União, prevalece a regra prevista no art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/1972, em
razão da sua especialidade. Importa frisar que o rito ora questionado pela eminente
Ministra não importa em prejuízo aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, tendo em vista a assistência ao Justificando por Defensor
constituído, o qual acompanhou o processo desde a sua origem, em pleno exercício
das prerrogativas conferidas pelo Estatuto da Advocacia. Preliminar que se rejeita
por decisão unânime. Não obstante o Justificante apresentar conceitos de avaliação
dentro da normalidade no período anterior a 2017, o seu empenho e o seu interesse
pelas atribuições militares sofreram severa queda no ano de 2018 em face das
punições sofridas nesse período, as quais se agravaram por terem ocorrido no
curto intervalo de 12 (doze) meses. O desprezo do militar à instituição se revelou na
insistência em permanecer no erro e em desafiar a autoridade de seus superiores, a
ponto de questionar a sua eficiência como Oficial da Marinha do Brasil. A
eficiência, com maior razão, também é exigível aos membros das Forças Armadas,
em razão da atribuição precípua conferida a essas instituições no art. 142 da
Constituição Federal, de defesa da Pátria, das garantias dos poderes
constitucionais, da lei e da ordem. O art. 28, inciso II, do Estatuto dos Militares,
traz explicitamente a obrigatoriedade de se observar esse princípio. A conduta
7000200-89.2023.7.00.0000
40001351948 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 12:19
:: 40001351948 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
5/8
moral e profissional irrepreensível é atributo inafastável da vida militar, de forma
que a afronta a esse valor básico da carreira abala severamente os pilares de
sustentação das Forças Armadas. Conforme se depreende do libelo acusatório, o
Justificante deliberadamente descumpriu esses preceitos, ao incorrer, de forma
sequenciada, nas inobservâncias de horário e no manifesto e espontâneo
desrespeito às ordens de seus superiores, bem como às normas e aos regulamentos
citados, conforme consta da sua ficha de conceito e das punições documentadas nos
autos. Acolhido o Conselho de Justificação para considerar o Oficial culpado das
acusações constantes do libelo e declará-lo indigno do Oficialato, com a
consequente perda do posto e da patente, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei nº
5.836/1972. Decisão por maioria.
Conforme relatado, em 14/2/2023, proferi decisão monocrática
negando seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade (EI, Evento 42).
Em 9/3/2023, a Defesa ajuizou o Agravo Interno (Evento 1).
Em 15/3/2023, mantive a decisão agravada e oportunizei vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), nos termos do art. 123, § 1º, in fine,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (Evento 5).
A PGJM, em Contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr.
GIOVANNI RATTACASO, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e, no
mérito, por sua rejeição (Evento 9):
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO.
MÉRITO. RECURSO NÃO CABÍVEL PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO EM
SEDE DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. ART. 538 DO CPPM C/C O ART.
124 E SEGUINTES DO RISTM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REJEIÇÃO DO
AGRAVO. Agravo Interno interposto pela Defesa de 1º Tenente da Marinha do
Brasil, em face de Decisão monocrática do Relator, que negou seguimento aos
Embargos Infringentes e de Nulidade. Mérito. Os referidos Embargos Infringentes
são constituem o meio adequado para impugnação do decisum exarado em sede de
Conselho de Justificação. Norma do art. 538 do CPPM complementada pelo art.
124 e seguintes do RISTM. Ausência de previsão legal. Legislação de regência. A
PGJM, em Contrarrazões, manifesta-se pela admissibilidade do presente Agravo
Interno. Contudo, caso admitido, no mérito, pronuncia-se por sua rejeição.”
Este é o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
7000200-89.2023.7.00.0000
40001351948 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 12:19
:: 40001351948 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
6/8
Não há maiores controvérsias em relação ao feito, tendo em vista que
neguei seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000452-
63.2021.7.00.0000/DF, por ausência de previsão legal para sua interposição, contra
decisões prolatadas em sede de CJ, in verbis:
“(...)
O recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade encontra previsão legal nos
termos do art. 538 do CPPM.
Contudo, a mencionada disposição legal é de caráter genérico, o que torna
imperiosa a sua complementação, a qual no presente caso, se dá pelas disposições
do Regimento Interno desta Corte.
Tal prerrogativa complementar encontra amparo legal nos termos da alínea a,
inciso I, art. 96 da Constituição da República, in litteris:
Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com
observância das normas de processo e das garantias processuais das partes,
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos
jurisdicionais e administrativos; (grifo nosso).
O Regimento Interno desta Corte (2ª Edição Consolidada/2022), por sua vez,
passou a dispor sobre os casos previstos que comportam a interposição dos
Embargos Infringentes e de Nulidade, a saber:
“Seção II
Dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os
requisitos legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
II - contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não,
proferida pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para
Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato.
7000200-89.2023.7.00.0000
40001351948 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 12:19
:: 40001351948 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
7/8
§ 1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão
admitidos quanto à parte do acórdão em que não tenha havido unanimidade.
§ 2º Na articulação dos Embargos de que trata este artigo, a pretensão de nulidade
deverá ser fundamentada distintamente da que se refira a divergência.” (Grifo
nosso).
Da análise dos supracitados dispositivos, verifica-se a ausência de previsão
regimental, para fins de manejo dos Infringentes contra Decisão deste Tribunal em
sede de julgamento de Conselho de Justificação.
Assim, em observância ao Princípio da taxatividade dos recursos, não há como se
admitir os presentes Infringentes, uma vez que “a possibilidade de revisão das
decisões judiciais deve estar prevista em lei”[1].
Nesse sentido, segue a decisão prolatada pelo plenário desta Corte castrense, in
litteris:
“CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
EMBARGOS
INFRINGENTES
DO
JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO,
DE HABEAS CORPUS. O recurso deve ter previsão legal, isto é, precisa estar
distinguido na lei como mecanismo processual adequado para o enfrentamento de
um determinado tipo de decisão. Inexistência de previsão legal para a oposição de
Embargos Infringentes do Julgado em face de Acórdão proferido pelo Superior
Tribunal Militar em Conselho de Justificação. Embargos não conhecidos.
Inconformismo defensivo que, todavia, deve ser conhecido de ofício: a uma porque
versa matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição; e, a duas e sobretudo,
porque objeta Decisão proferida em flagrante contrariedade à lei e, mais do que
isso, desatenta ao princípio constitucional da presunção da inocência. Concessão,
de ofício, de Habeas Corpus para declarar a prescrição dos fatos constantes do
libelo acusatório do Conselho de Justificação. Por maioria.” (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 0000003-84.2008.7.00.0000, Ministro: Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos, julgado em 30/10/2013, publicado em 19/11/2013) (Grifo
nosso).” (Grifo do original)
Conforme abordada em minha decisão, a questão de admissibilidade
ou não dos Embargos Infringentes, no caso específico de Conselho de Justificação,
restringe-se a questão essencialmente processual já aclarada.
Assim, ao proceder à reanálise de admissibilidade dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000452-63.2021.7.00.0000/DF, tornando sem efeito a
decisão, constante do Evento 5, o fiz nos limites de minhas competências
jurisdicionais e regimentais, previstas no art. 13, inciso VI, do RISTM, tendo em
vista que, em respeito ao Princípio da Taxatividade, não se poderia admitir os
Infringentes, no caso concreto, por falta de previsão regimental.
Tal princípio, corroborado pelo Princípio da Unirrecorribilidade ou
singularidade, que dispõe sobre a incidência de apenas um recurso para cada decisão
processual, impede a utilização dos Infringentes, para fazer prevalecer entendimento
7000200-89.2023.7.00.0000
40001351948 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 12:19
:: 40001351948 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b7d0a5a666e83fb2...
8/8
minoritário proferido quando da análise do CJ nº 7000247-97.2022.7.00.0000/DF.
Nesse sentido, segue a lição de Gustavo Henrique Badaró em sua obra
Manual dos Recursos Penais[
1]:
“O princípio da taxatividade determina que somente podem ser utilizados os
recursos expressamente previstos em lei e nos casos em que ela os admite. A
taxatividade, nesse sentido, apresenta dupla face. De um lado, a lei deve
estabelecer quais são as decisões recorríveis, isto é, as hipóteses de cabimento de
recursos. Por outro, é necessário que se preveja, em relação a cada uma das
decisões recorríveis, qual o recurso adequado para impugná-la.” (Grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão
agravada.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351948v3 e
do código CRC 30b3911e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 30/5/2023, às 15:54:20
1. BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. Editora Revista dos Tribunais, 2022.
7000200-89.2023.7.00.0000
40001351948 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR